Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO RETIRADA DE VESÍCULA EM CIRURGIA DESTINADA A TAL FIM. NÃO INFORMAÇÃO À PACIENTE. ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento do feito a partir dos elementos documentais constantes dos autos quando o juiz sentenciante, a partir dos mesmos, externaliza a suficiência para a formação de seu convencimento observando-se as regras atinentes ao ônus da prova, mormente se se considerar que o réu informou que o prontuário da autora/paciente havia sido furtado.
2. A não retirada de vesícula biliar em cirurgia destinada a tal fim e a completa não informação à paciente da não retirada do órgão violam, de maneira gravíssima, a integridade psicofísica da doente, ensejando a compensação por danos extrapatrimoniais. Ante a gravidade do ato ilícito, majora-se a indenização fixada em sentença de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
3. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.